Tribunal: TJES
Processo: 5003011-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade Processual; Nulidade
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003011-84.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LACIEL ALVES PEREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.

CURADOR ESPECIAL. INTERESSES CONFLITANTE
S
. AUSÊNCIA.
ART. 72, i, do cpc.
INTIMAÇÕES IRREGULARES. RE
NOVAÇÃO
DETERMINADA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

CONHECIDO E

PARCIALMENTE
provido
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I -
C
onforme bem observado pelo próprio magistrado primevo, apesar da renúncia do patrono de
uma das requeridas, esta
permaneceu representada nos autos por outro advogado devidamente constituído, cenário este a indicar que, haveria irregularidade, em verdade, nas intimações realizadas pelo Juízo
a quo
dirigidas exclusivamente ao patrono d
a outra parte
.

I
I - A
despeito de não vislumbrar qualquer elemento a
revelar
o alegado conflito de interesses entre
curadora e curatelada,
a ensejar a
aplicabilidade
do disposto no artigo 72, I, do Código de Processo Civil, as irregularidades atinentes às intimações posteriores à renúncia de um dos patronos d
e uma das requeridas
não podem ser desconsideradas.

I
II – Concluiu-se por
determinar
a
regularização dos atos processuais do feito de origem
mediante a
renovação das intimações realizadas
irregularmente
,
de modo a oportunizar

a parte,

por seu procurador devidamente habilitado
,
o pleno exercício do contraditório e ampla defesa

I
V
–
Agravo de instrumento

conhecido e
parcialmente
provido.
Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5003011-84.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: LACIEL ALVES PEREIRA, ELOYLLA GRACA LOIOLA
E
RITA DE CASSIA LOIOLA

JUÍZA: DRA. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, c
uida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação indenizatória manejada por LACIEL ALVES PEREIRA, cujo
decisum
, dentre outras questões, indeferiu a nomeação de curador especial em favor da requerida RITA DE CASSIA LOIOLA.

Em suas razões de recurso sustenta o agravante, em suma, a necessidade de nomeação de curador especial em favor de RITA DE CASSIA LOIOLA, na medida em que
“verifica-se o claro conflito de interesses entre a requerida RITA DE CÁSSIA LOIOLA e sua curadora ELOYLLA GRAÇA LOIOLA”,
eis que ambas compõem o polo passivo da demanda indenizatória, bem como pelo fato de não ter sido constituído novo advogado após renúncia outrora ocorrida.

Em
de
cisão
inaugural
in
deferi
o pedido de antecipação da tutela recursal, tendo sido tal
decisum
objeto de agravo interno.

Sem contrarrazões,
apesar de devidamente intimadas as partes
.

Manifestação do Ministério Público atuante nesta instância pelo provimento recursal.

P
ois bem. Como bem asseverei em decisão anterior, e
xaminando detidamente os autos, a despeito de toda alegação
relativo
ao suposto conflito de interesses entre curadora e curatelada, não vislumbro qualquer elemento nestes autos que a corrobore, especialmente diante da leitura da peça de contestação apresentada por ELOYLLA GRAÇA LOIOLA, não sendo suficiente a tal desiderato o simples fato de ambas figurarem no polo passivo da demanda de origem.

Aliás,
ELOYLLA GRACA LOIOLA
(curatelada)

e

RITA DE CASSIA LOIOLA
(curadora)
apresentaram contestação com teses convergentes, subscritas por advogados distintos.

A
demais
, o argumento do agravante no sentido de que
“ELOYLLA GRAÇA LOIOLA não está proporcionado a adequada defesa técnica da requerida RITA DE CÁSSIA LOIOLA, porquanto não constituiu novo advogado para a defesa de RITA DE CÁSSIA LOIOLA até o momento”,
também não merece guarida, tampouco a revelar o alegado conflito de interesses.

Digo isto porque c
onforme bem observado pelo próprio magistrado primevo, apesar da renúncia do patrono de RITA DE CÁSSIA LOIOLA, Dr. Roberto Marinho Guimarães (Id. 2421678), a requerida permaneceu representada nos autos por outro advogado devidamente constituído, qual seja Dr. Diogo Campo Dall’orto - OAB/ES 10065 (Id. 2421683),
cenário este a indicar que, haveria irregularidade, em verdade, nas intimações realizadas pelo Juízo
a quo
dirigidas exclusivamente ao patrono de ELOYLLA GRAÇA LOIOLA.

Diante de tal cenário, entendo que a despeito de não vislumbrar qualquer elemento a
revelar
o alegado conflito de interesses entre ELOYLLA GRACA LOIOLA e

RITA DE CASSIA LOIOLA a ensejar a
aplicabilidade
do disposto no artigo 72, I, do Código de Processo Civil, as irregularidades atinentes às intimações posteriores à renúncia de um dos patronos de RITA DE CASSIA LOIOLA (fl
s
. 408/
409
do feito de origem) não podem ser desconsideradas.

Extrai-se do feito que todas as intimações posteriores
à renúncia do patrono
Roberto Marinho Guimarães
foram realizadas
de forma
insuficiente
, eis que

não contemplou

o advogado
de
RITA DE CASSIA LOIOLA
ainda com poderes de representação n
a demanda
, Dr.
Diogo Campo Dall’orto - OAB/ES 10065,
a despeito d
a procuração outorgada pela ora representada
e
sem qualquer ato de renúncia
posterior
.

A pretensa responsabilização de
ELOYLLA GRACA LOIOLA
em relação a
tal situação
não merece guarida justamente porque, de fato, eman
ou-se
de
atos
cometid
os
pela Secretaria do Juízo
quando das
expedições d
as
referidas
intimaç
ões
.

Nesse contexto, entendo que não foi oportunizada à
RITA DE CASSIA LOIOLA

o exercício de
seu direito ao contraditório e ampla defesa
, visto que o responsáve
l
lega
l
para responder
a
este tipo de ato não fora
efetivamente
intimado.

Sendo assim, apesar de não concordar com a necessidade de nomeação de curador outro para
RITA DE CASSIA LOIOLA,
manifesto-me pela imperativa
renovação
dos atos de intimação do feito de origem a partir da fl. 409 em prol de RITA DE CÁSSIA LOIOLA, observando-se necessariamente, o nome d
e seu
advogado
Dr.
Diogo Campo Dall’orto - OAB/ES 10065.

Por tais razões, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento para determinar a regularização dos atos processuais do feito de origem
mediante a
renovação das intimações realizadas a partir da fl. 409,
de modo a oportunizar

RITA DE CÁSSIA LOIOLA
por seu procurador devidamente habilitado

Dr.
Diogo Campo Dall’orto - OAB/ES 10065,
o pleno exercício do contraditório e ampla defesa
.
Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.